Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735912-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA. RECORRIDO: HEDERGADE DA SILVA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO E DEFICIÊNCIA FORMAL. INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PREJUDICADO. PROVIDENCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO VERBAL DE ISENÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. A interposição de agravo de instrumento no bojo de processo eletrônico dispensa a instrução do recurso com os documentos exigidos pelo art. 1017, do CPC, conforme disposição expressa do § 5o, do referido dispositivo legal. 2. A decisão recorrida julgou extinto o processo com relação à agravante, por ilegitimidade passiva, de modo que se trata de decisão de exclusão de litisconsorte, passível de ser impugnada em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. 3. Verifica-se que o agravo de instrumento restou carente de objeto quanto ao pedido de condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais pela desistência da ação, pois a providência foi concedida em primeiro grau, por decisão posterior à interposição do recurso, em percentual que observa o limite legal e a multiplicidade de réus, mediante mensuração que não restou impugnada pelas partes. 4. A ampla defesa abarca a exposição dos fatos e teses que a parte litigante entenda pertinentes à defesa de seus interesses, ainda que sejam consideradas improcedentes no julgamento da causa, por falta de provas, sem que isso signifique conduta processual dolosa ou temerária. 4.1. A rejeição da alegação que haveria acordo verbal de isenção de honorários advocatícios entre as partes, por falta de prova do alegado, não enseja, por si, a constatação de litigância de má-fé, pois trata-se de tese exposta pelo agravado no exercício do direito que entendeu lhe assistir, sem incorrer em qualquer abuso passível de caracterizar litigância de má-fé. 5. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do CPC, pugnado para que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da recorrente, em valor equivalente à 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. b) artigos 79, 80 e 81, todos do mesmo diploma legal, requerendo a condenação do recorrido nas penas de litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos, visando levar o Juízo da causa a erro, quanto à existência de acordo que nunca foi firmado entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 79, 80, 81 e 85, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (redistribuição da verba honorária advocatícia e preenchimento dos requisitos para a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030